Tribunal: TJDFT
Processo: 0733814-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733814-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NEUDI ROBERTO TOZZO REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE TERESINHA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A parte agravante repisa, em sede recursal, a exclusão de lançamentos que já tinham sido deferidos na Decisão de ID 162952233, proferida na origem e já preclusa. Indique a parte, de forma objetiva, de que forma o cálculo de ID 163152412, o qual restou homologado pelo Juízo a quo violou, a decisão outrora proferida. Rememoro que a impugnação genérica e desconexa da decisão proferida pode indicar violação ao Princípio da Dialeticidade. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator